Tribunal: TJDFT
Processo: 0730977-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO.
1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).
2. Fundamentos e pedidos inéditos formulados apenas em sede recursal não são passíveis de conhecimento, pois tal situação caracteriza evidente inovação recursal, fato que impede a análise pela Corte revisora, sob pena de incorrer em censurável supressão de instância.
3. Por força do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente, salvo as exceções legais, as questões já decididas relativas à mesma lide (preclusão pro judicato).
4. O princípio da não surpresa obsta a prolação de decisão acerca de tema ainda não debatido nos autos, sendo corolário do princípio do contraditório, de forma a concretizar a efetiva participação das partes no processo e no diálogo que deve existir entre elas e o Estado-juiz.
5. Recurso, na parte conhecida, parcialmente provido.